Tribunal: STF
Processo: ARE 1346839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMUNIDADE. ENTIDADE II, IPI, PIS E COFINS. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO PROVIDA. - O cerne da questão posta diz respeito ao enquadramento da apelante como entidade de assistência social, sem fins lucrativos, que atenda às exigências estabelecidas em lei, pois é este tipo de caracterização, nos termos dos artigos 150, VI, "c", e 195, ambos da Constituição Federal, que permite a imunidade quanto ao pagamento de Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS. - Com a vigência da Lei n° 3.577, de 04/07/59, ficaram isentas, da contribuição empresarial para a Previdência Social, as entidades de finsfilantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebiam remuneração. - Posteriormente, o Decreto-lei n° 1.572, de 01/09/77, revogou essa sistemática, ressalvando, porém, em seu artigo 1", o direito adquirido pelas entidades que já gozavam desse beneficio até a data de sua publicação, em 01/09/77. - Sobreveio então a Constituição Federal de 1988 que estabeleceu a imunidade da cota patronal da contribuição previdenciária, nos termos do parágrafo 7° do seu artigo 195: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei." - Quanto à regulamentação imposta pelo parágrafo 7° do artigo 195 da atual Constituição Federal, não foi expressamente estabelecido que esta se desse mediante Lei Complementar. Assim, a legislação de regência para a caracterização da instituição de assistência social passou a ser o Art. 55 da Lei Ordinária 8212/1991 (posteriormente revogado pela lei 12.101/2009), bem como o art. 14 do CTN. Com a análise conjunta dos mencionados diplomas legais, incumbe ao poder público verificar, caso a caso, se a empresa que se pretende imune de fato se enquadra dentro do conceito de entidade de assistência social. Jurisprudência. - No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2028 o STF assentou o entendimento de que caberia a lei ordinária dispor somente sobre aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades beneficentes de assistência social, sem, no entanto, dispor sobre requisitos e contrapartidas que devem ser apresentados pelas entidades, matérias esta reservada a lei complementar. - Posteriormente, no julgamento do RE 566622, admitido com repercussão geral, o STF fixou a tese de que: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". - No julgamento do RE 434978, diferentemente do decidido na ADI n. 2028, o STF sinalizou que nenhum dos incisos do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 deve ser aplicado no tocante ao enquadramento das entidades como beneficentes, de modo que somente os requisitos estipulados pelo art. 14 do Código Tributário Nacional devem ser comprovados para efeito de fruição da imunidade em relação aos impostos e contribuições sociais. - Cabe avaliar apenas o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fins de obtenção de imunidade ao pagamento de impostos e contribuições. - No caso concreto, quanto ao atendimento do inciso I do art. 14 do CTN, depreende-se pelo Estatuto que todos os cargos componentes dos órgãos diretivos são exercidos sem qualquer remuneração, não havendo distribuição de lucro, renda, dividendos ou benefícios a dirigentes ou associados (art. 34, § 1°). - Observa-se, entretanto, que não há qualquer disposição no Estatuto que assegure a aplicação integral, no País, dos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, não restando, assim, atendido o que determina o inciso II do art. 14 do CTN. - Com relação à observância do inciso III, do art. 14, do CTN, no tocante a manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nota-se que a autora não apresentou nestes autos cópias dos livros contábeis ou demonstrações financeiras (balanços). - Todavia, há nos autos cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com validade até 31.12.2009 (pág. 33, ID 6024628), bem como dos comprovantes de pedidos de renovação datados de 26.06.2012 e 08.12.2014, processos n° s 25000.108622/2012-58 e 25000.228175/2014-14 (pág. 48, ID 6024628), que se encontravam pendentes de análise em 21.08.2015 (pág. 49, ID 6024628). Dessa forma, nos termos do §2° do artigo 24 da Lei 12.101/2009, a certidão permanece válida enquanto não for apreciado o requerimento. Não subsiste, na hipótese, a alegação de que o pedido de renovação estaria intempestivo, porquanto o parágrafo 1° do art. 24 foi alterado pela Lei n. 12.868/13, ampliando o prazo de renovação. Assim, é possível considerar atendido o disposto no inciso III do art. 14 do CTN. - Contudo, o não preenchimento integral dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, especialmente no tocante ao inciso II, impede o reconhecimento da imunidade pleiteada. - Apelação provida. Invertido o ônus de sucumbência.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c"; 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, quanto ao atendimento do inciso I do art. 14 do CTN, depreende-se pelo Estatuto que todos os cargos componentes dos órgãos diretivos são exercidos sem qualquer remuneração, não havendo distribuição de lucro, renda, dividendos ou benefícios a dirigentes ou associados (art. 34, § 1°). Observa-se, entretanto, que não há qualquer disposição no Estatuto que assegure a aplicação integral, no País, dos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, não restando, assim, atendido o que determina o inciso II do art. 14 do CTN. Com relação à observância do inciso III, do art. 14, do CTN, no tocante a manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nota-se que a autora não apresentou nestes autos cópias dos livros contábeis ou demonstrações financeiras (balanços). Todavia, há nos autos cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com validade até 31.12.2009 (pág. 33, ID 6024628), bem como dos comprovantes de pedidos de renovação datados de 26.06.2012 e 08.12.2014, processos n° s 25000.108622/2012-58 e 25000.228175/2014-14 (pág. 48, ID 6024628), que se encontravam pendentes de análise em 21.08.2015 (pág. 49, ID 6024628). Dessa forma, nos termos do §2° do artigo 24 da Lei 12.101/2009, a certidão permanece válida enquanto não for apreciado o requerimento. Não subsiste, na hipótese, a alegação de que o pedido de renovação estaria intempestivo, porquanto o parágrafo 1° do art. 24 foi alterado pela Lei n. 12.868/13, ampliando o prazo de renovação. Assim, é possível considerar atendido o disposto no inciso III do art. 14 do CTN. Contudo, o não preenchimento integral dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, especialmente no tocante ao inciso II, impede o reconhecimento da imunidade pleiteada.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente